Tribunal: TJSP
Processo: 1012158-34.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. RECÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS. POSSIBILIDADE. Inteligência do artigo 129 da Constituição Estadual. O quinquênio deve ser calculado sobre os vencimentos integrais, excluídos os adicionais temporais e vantagens eventuais, não incorporáveis. Lei no 11.960/09. Aplicabilidade quanto ao cálculo

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. RECÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS. POSSIBILIDADE. Inteligência do artigo 129 da Constituição Estadual. O quinquênio deve ser calculado sobre os vencimentos integrais, excluídos os adicionais temporais e vantagens eventuais, não incorporáveis. Lei no 11.960/09. Aplicabilidade quanto ao cálculo dos juros moratórios, porém afastada em relação à correção monetária em razão da superveniente declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, pelo Supremo Tribunal Federal. Cálculo que deve observar os índices da Tabela Prática do E. TJSP. Sentença de improcedência reformada. Recurso da autora provido. Recurso da Fazenda prejudicado.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL. Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.030, II, CPC. Manutenção do v. acórdão, posto que em consonância tanto com o decidido pelo STF, no Tema 810, quanto pelo STJ, no Tema 905.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293294
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012158-34.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelada
MARIA CRISTINA DAS NEVES, são apelados/apelantes FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o acórdão.
V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012158-34.2014.8.26.0114 -Voto no 14834
2
APELAÇÃO No 1012158-34.2014.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: MARIA CRISTINA DAS NEVES
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 14834
APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. SERVIDORA
PÚBLICA ESTADUAL. RECÁLCULO DO ADICIONAL POR
TEMPO
DE
SERVIÇO
SOBRE
OS
VENCIMENTOS
INTEGRAIS. POSSIBILIDADE. Inteligência do artigo 129 da
Constituição Estadual. O quinquênio deve ser calculado sobre os
vencimentos integrais, excluídos os adicionais temporais e
vantagens eventuais, não incorporáveis. Lei no 11.960/09.
Aplicabilidade quanto ao cálculo dos juros moratórios, porém
afastada em relação à correção monetária em razão da
superveniente
declaração
de
inconstitucionalidade,
por
arrastamento, pelo Supremo Tribunal Federal. Cálculo que deve
observar os índices da Tabela Prática do E. TJSP. Sentença de
improcedência reformada. Recurso da autora provido. Recurso da
Fazenda prejudicado.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.030, II, CPC.
Manutenção do v. acórdão, posto que em consonância tanto com o
decidido pelo STF, no Tema 810, quanto pelo STJ, no Tema 905.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r.
sentença de fls. 125/126, que julgou improcedente ação de rito ordinário,
visando o recálculo do adicional por tempo de serviço, de modo a incidir
sobre todas as parcelas dos vencimentos efetivamente recebidas, incorporadas
ou não, excluídas as eventuais, com o devido apostilamento e pagamento das
diferenças reflexas, acrescidas de juros de mora e correção monetária.
A autora não foi condenada nos ônus da sucumbência, por
ser beneficiária da assistência judiciária.
Inconformada, a autora apelou. Em razões recursais, alega,
em resumo, que o art. 127 da Lei 10.261/68 garante que o adicional por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012158-34.2014.8.26.0114 -Voto no 14834
3
tempo de serviço seja pago sobre os vencimentos integrais. Cita
jurisprudência favorável ao pedido (fls. 128/138).
Igualmente irresignada, a Fazenda apela requerendo a
condenação da autora nos ônus da sucumbência, uma vez que a Lei no
1.060/50 apenas isentaria do pagamento da verba, mas não dispensa (fls.
157/159).
Recursos tempestivos, recebidos em seus regulares efeitos.
Apenas a autora apresentou contrarrazões (fls. 116/126).
Em 03/08/2015, a Turma Julgadora desta C. Câmara deu
provimento ao recurso da autora, julgando prejudicado o recurso da Fazenda
Pública (fls. 165/171). Opostos embargos declaratórios pela autora, esses
foram parcialmente acolhidos sem efeito modificativo (fls. 179/183).
A Fazenda Pública, então, interpôs recurso extraordinário
(fls. 186/202) e especial (fls. 204/210).
Por despacho da Presidência da Seção de Direito Público
deste E. Tribunal, os recursos interpostos foram sobrestados, o extraordinário,
com base no Tema no 810/STF, e o especial, por tratar de matéria inserida no
Tema no 905/STJ, até pronunciamento final da Corte Superior (fls. 224/225).
Após período de suspensão, os autos retornaram a esta
Turma julgadora, para eventual reapreciação da questão, nos temos do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012158-34.2014.8.26.0114 -Voto no 14834
4
1.030, inciso II, do CPC, em face do decidido pelo C. Supremo Tribunal
Federal no RE no 870.947/SE, Tema no 810, publicado no DJe em 20/11/17
(fls. 221) e pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.492.221/PR,
Tema no 905, publicado no DJe em 30.10.2019 (fls. 227/231).
É O RELATÓRIO.
O v. acórdão estabeleceu o entendimento no seguinte
sentido “(...) de rigor que o cálculo da correção monetária observe os índices
da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo e que os juros de
mora sejam calculados nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09.”.
Do que se conclui, portanto, que não comporta adequação,
eis que em consonância com o decidido pelo STF e pelo STJ.
O Tema no 810 foi julgado pelo C. Supremo Tribunal
Federal que, quanto aos juros de mora, assim decidiu:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela
Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei
9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009.” (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012158-34.2014.8.26.0114 -Voto no 14834
5
E, quanto à correção monetária, dispôs que:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela
Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.” (RE 870.947. Min. Rel.
Luiz Fux. Plenário. J. 20/09/2017) (g.n.)
Ficou consignado ainda pelo STF que: “a fim de evitar
qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e
uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a
questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser
idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de
condenações judiciais da Fazenda Pública”.
O Tema 905, por sua vez, foi julgado pelo Superior
Tribunal de Justiça, nos seguintes termos, quanto à correção monetária:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
E quanto aos juros de mora:
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012158-34.2014.8.26.0114 -Voto no 14834
6
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária. (Recurso Especial no 1.495.146-MG,
Relator Min. Mauro Campbell Marques, j. em 22/02/18, DJe
em 02/03/18)
A Turma julgadora também fixou índices diversos para
correção monetária e juros moratórios, dependendo da natureza da
condenação. No caso, em se tratando de verbas devidas a servidores públicos,
ficou consignado o seguinte:
3.1.1 As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a)
até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples): correção monetária: índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária
oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-
E. (g. n.)
Assim, considerando que na presente ação a correção
monetária não foi fixada com base na Lei Federal no 11.960/09, e que os juros
de mora o foram, confirmo o v. acórdão e mantenho a decisão proferida pela
Turma julgadora.
MARCELO SEMER
Relator